Tribunal: TJPA
Processo: 0093061-59.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0093061-59.2016.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: GENILSON ALMEIDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

CONSTITUCIONAL.
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEPTOSPIROSE ECTEROHEMORRAICA. QUADRO DE SAÚDE GRAVE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PERSISTE O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA E DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO EM CTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO. ARTIGO 196, CF. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO.
REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO. SENTENÇA “A QUO” MANTIDA À UNANIMIDADE.

1.
Não há que se falar em perda do objeto, apenas em razão do cumprimento da medida liminar concedida, tendo em vista que persiste o interesse processual do autor, diante da necessidade de confirmação definitiva da decisão liminar na sentença, mediante o julgamento de mérito da ação. Preliminar Rejeitada.

2. A responsabilidade solidária do Estado e do Município de Belém em fornecer serviço médico adequado ao cidadão está prevista nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.

3. Sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido é dever do Estado assegurar os meios necessários para garanti-la efetivamente a todo cidadão brasileiro, ainda mais se desprovido de recursos financeiros.

4. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

5.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA À UNANIMIDADE
.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA “
A QUO
” REEXAMINADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 (nove) dias de março

de 2020.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença
proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com pedido de Tutela Antecipada
(proc. n° 0093061-59.2016.814.0301) ajuizada por
GENILSON ALMEIDA SOUZA,
assistido pela Defensoria Pública do Pará,

contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM
e em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial, no sentido de determinar a transferência do autor do Hospital Abelardo Santos para o Centro de Terapia Intensiva – CTI de um dos hospitais de Belém, preferencialmente, para o Hospital Barros Barreto, referência para o tratamento de leptospirose, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III do CPC.

Pela análise da
petição inicial
, verifica-se que o autor relata que usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como em razão de ter sido diagnosticado com a doença zoonótica (leptospirose ecterohemorragica) esteve em coma induzido, ocasião que deu entrada no Hospital Abelardo Santos, em Icoaraci, sendo que diante do grave quadro de saúde apresentado, necessita ser transferido para o CTI do Hospital Barros Barreto por se tratar de hospital de referência no tratamento de doenças infecto como a leptospirose, objetivando obter tratamento especializado. Juntou documentos.

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo a tutela antecipada requerida
, determinando ao Estado do Pará e ao Município de Belém que promovam a transferência do paciente Genilson Almeida Souza para o Centro de Terapia Intensiva – CTI de um dos hospitais de Belém, preferencialmente, para o Hospital Barros Barreto, referência para o tratamento de leptospirose, fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de descumprimento da decisão (id 1458962).

O
Município de Belém
apresentou
Ofício (id 1458964),

informando que o paciente foi cadastrado na Central de Leitos e Internações, assim como que a internação do requerente ocorreu no dia 25/02/2016 na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, sendo prestado o tratamento de saúde, inclusive o paciente recebeu alta hospitalar no dia 12/03/2016, evoluindo com quadro de melhora.

O
Estado do Pará
apresentou
Contestação,
argumentando, em síntese, a perda do objeto, em razão do cumprimento da liminar, afirmando que o paciente foi internado no hospital de referência, bem como foi disponibilizado o tratamento adequado da doença, pelo que requer a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Sustenta a responsabilidade do Município de Belém em gerir a Central de Leitos por ser habilitado em gestão plena de saúde.

Alega a impossibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios quando o representante judicial do autor for a Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar suscitada, caso ultrapassada, sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos (id 1458965).

O Juízo “
a quo
” proferiu
Sentença
(id 1458968), julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III do CPC.

Não foi interposto recurso voluntário.

Os autos foram encaminhados a este E. TJ/PA para fins de remessa necessária, considerando que a sentença transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
, opinando pelo conhecimento e manutenção da sentença (id 1844921).

É o relatório.

VOTO

Conheço da
Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 496, inciso I do CPC.

Desde logo, destaco que a sentença deve ser mantida, senão vejamos.

- Da Preliminar de Perda do Objeto. Alegação de Ausência de Interesse de Agir. Rejeitada:

Em relação
a preliminar de perda do objeto arguida pelo Estado do Pará, em razão do cumprimento da medida liminar deferida de internação do paciente, registro que a argumentação não merece prosperar, tendo em vista que apenas o implemento da decisão não configura a perda de objeto e nem a falta de interesse de agir do autor, tendo em vista a necessidade de confirmação definitiva da decisão com o julgamento de mérito da ação.

Na hipótese dos autos, o interesse de agir do autor revela-se presente na demanda, posto que, necessitava de tratamento especializado para combater a enfermidade mediante a internação em Hospital de referência, assim como persiste o interesse processual do requerente de obter uma efetiva prestação jurisdicional através da confirmação da tutela de urgência na sentença.

Assim, deve ser
rejeitada a preliminar de perda do objeto
suscitada pelo Estado do Pará.

Superada a questão preliminar, passo a análise de mérito da demanda.

MÉRITO

No mérito, o Estado do Pará argumenta sobre a responsabilidade do Município de Belém em prestar assistência médica ao autor, alegando a gestão plena do município.

Sobre a questão, nos termos dos artigos 196 e 198, §1° da CF/88, consigno que compete ao Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos médicos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, senão vejamos:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.”

Por sua vez, o art. 23, inciso II da CF/88, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

De fato, é intolerável sonegar o direito à saúde e chancelar o lamentável drama da omissão estatal em responder por dever que toca a algo tão básico: direito à saúde.

O que se constata, no cotidiano, é a submissão das pessoas despojadas de condições econômico-financeiras a uma realidade de filas no atendimento médico-hospitalar e a um jogo de empurra-empurra de responsabilidade quanto aos que têm o dever de atender à saúde pública, razão pela qual se realça o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), ainda que implicando em dever de o ente público submeter-se a obrigações prestacionais.

Diante da ponderação de valores em choque, não se pode conceber que a partilha de responsabilidades, como forma de operacionalizar sistema único de saúde, sobreponha-se à
solidariedade constitucional.

Assim, não se tolera a remessa de responsabilidade de um ente federativo para o outro, posto que, tratando-se de competência comum, no caso, tanto o município de Belém quanto o Estado do Pará podem figurar no polo passivo da ação que visa a disponibilização de tratamento médico com o fim de assegurar o direito à saúde.

Com isso, não há dúvidas de que o Estado pode ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários à manutenção do mínimo existencial, como, na hipótese, em que o autor necessita de internação imediata em hospital especializado para o tratamento de sua patologia.

Esse entendimento (
obrigação solidária
dos entes da Federação dever tornar efetivo o direito à saúde em favor de qualquer pessoa, notadamente de pessoas carentes) vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014; ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014; ARE 738.729-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2013; ARE 744.170-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3/2/2014; RE 716.777-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/5/2013; RE 586.995-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16.8.2011; RE 607.381-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011; RE 756.149-AgR, Rel. Min. Dias Toffol; Primeira Turma, DJ 18.2.2014; AI 808.059-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 2.12.2010 e publicado em 16.03.2015, RE nº 855178/SE, Rel. Min. Luiz Fux.

No caso concreto, observa-se que a sentença ora examinada se encontra correta em seus fundamentos ao determinar a transferência do paciente do Hospital Abelardo Santos para o Hospital de referência, no caso, o Hospital Universitário Barros Barreto para o tratamento adequado de leptospirose ecterohemorráica, uma vez que necessitava com urgência de internação em leito de CTI, estando, portanto, a decisão em consonância com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência pátria.

Vale ressaltar que não há nenhum óbice em se postular judicialmente demandas ligadas ao direito a saúde, isto porque o direito à saúde é um direito
de todos e um dever do Estado (
lato sensu
), estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196, que consagra a dignidade da pessoa humana.

Destaca-se que as imposições constitucionais não impedem o juiz de ordenar que o Poder Público realize determinada despesa para fazer valer o direito fundamental à vida, até porque as normas em colisão (previsão orçamentária x direito fundamental a ser concretizado) estariam no mesmo plano hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental dada a sua superioridade axiológica em relação à regra orçamentária.

Nesse sentido, bem ponderou o Min. Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Pet. 1.246-SC:

(
...) entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana.

De outro lado, não se está a tratar de normas constitucionais de caráter programático, mas de cuja aplicação direta e imediata, em efetivação de garantia fundamental, qual seja, a tutela da saúde.

Assim, não há que se falar em
limitação orçamentária
ao atendimento da postulação, haja vista que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida garantidos no referido dispositivo constitucional, não havendo que se cogitar, desse modo, da incidência do
princípio da reserva do possível
, dada a prevalência do direito em questão.

Desta forma, entendo que a sentença prolatada se encontra correta em seus fundamentos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Pelo exposto, em conformidade com o parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA “A QUO” EXAMINADA
em todos os seus termos,
por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste tribunal, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 02 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/06/2020